Tribunal: CARF
Processo: 10886.720611/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720611/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ROBCLER DOS SANTOS FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720611/2019-21
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720611/2019-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 81 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (fls. 72 e ss) que julgou improcedente a impugnação.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento,
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2015, ano-calendário
2014. Foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de R$993,71, já restituído.
A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal:

Na impugnação apresentada, o contribuinte, alega, que é portador de cardiopatia
grave e cumpre todos os requisitos do art. 30 da Lei 9.250/95. Acrescenta que a sua
doença foi atestada em Laudo Médico pelo cardiologista da rede oficial, Dr.
Antonio de Pádua Medjalani Pereira, CRM no 52.52149-9, integrante do quadro do
Sus. Junta ao processo a documentação que entende necessária a fundamentação do
seu pleito.
Ao final requer a improcedência do lançamento.
É o relatório
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 16/03/2020 (fls. 79), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/03/2020 (fls. 81 e ss).
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave. Busca o acolhimento dos laudos e atestados apresentados.
Juntou documentos.
Posteriormente, aos 07/11/2020, foi juntada Certidão de Óbito do Recorrente (fls.
106).
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720611/2019-21

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A notificação de lançamento descreveu omissão de rendimentos, decorrentes de
declaração indevida de rendimentos como isentos, resultando no demonstrativo de imposto
devido, conclusivo de redução de imposto a restituir.
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls. 74 e ss):
O contribuinte alega que os rendimentos declarados são isentos do imposto de renda por
ser portadora de moléstia grave, conforme Laudo Médico Dr. Antonio de Pádua
Medjalani Pereira, CRM no 52.52149-9, integrante do quadro do Sus.
O pleito de isenção do contribuinte está previsto nos incisos XXXI e XXXIII, do art. 39,
do regulamento do imposto de renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26.03.1999,
que tem como base legal os incisos XIV e XXI, do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, com
alterações do art. 47, da Lei no 8.541, de 1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 1995,
verbis:
(...)
Do dispositivo legal mencionado, depreende-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave/profissional
prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando essas situações forem motivadas
por acidente em serviço; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
O dispositivo legal acima é claro: assiste o direito à isenção, desde que a moléstia esteja
devidamente comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos em decorrência da reclassificação
dos rendimentos declarados como isentos de tributação para tributáveis por entender a
fiscalização não ter havido o cumprimento de uma das condições para o usufruto da
isenção do imposto de renda, no ano-calendário examinado, relativamente aos proventos
de aposentadoria. A fiscalização registrou na descrição da infração que o Laudo Médico
apresentado não é oficial.
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente. Não há provas nos autos deste processo de que o Dr.
Antonio de Pádua é vinculado a serviço médico da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios e que estava a serviços destes quando da emissão do Laudo.
Com efeito, conclui-se que não prospera o pedido de isenção, pois não foram
preenchidos cumulativamente os requisitos necessários para usufruir a isenção por
moléstia grave prevista em lei sobre os proventos de aposentadoria, recebidos no ano-
calendário examinado. Trata-se de proventos de aposentadoria (reserva remunerada),
todavia, persiste a motivação do lançamento, qual seja, a moléstia grave não foi
comprovada mediante Laudo Médico Oficial nos termos da legislação vigente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720611/2019-21

Ressalte-se que o art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional, determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre isenção. A
Lei no 7.713 em seu art. 6o, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/1992, diz
expressamente em seu texto que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma e pensão recebidos por portadores de doença
prevista em lei.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o
lançamento.
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como indicado no R. Acórdão, os documentos juntados, especialmente o de fls.
12, não podem ser aceitos como laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
De fato, o documento apresentado não foi emitido por serviço médico oficial.
No recurso, o Recorrente não trouxe elementos que afastassem a conclusão da
Autoridade Autuante ou do Colegiado de Piso.
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, cumpre manter o crédito tributário constituído.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720611/2019-21

Fl. 117
DF CARF MF
Original